Tribunal: CARF
Processo: 10580.727425/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10580.727425/2009-86 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-005.825 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de abril de 2023 Recorrente
Recorrente
LUCIANA ESPINHEIRA DA COSTA KHOURY Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DIFERENÇAS DE URV. NATUREZA.
As diferenças de URV incidentes sobre verbas salariais integram a
remuneração mensal percebida pelo contribuinte. Compõem a renda auferida,
nos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional, por caracterizarem
rendimentos do trabalho.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO. RETOMADA DE JULGAMENTO PARA EXAME DAS
QUESTÕES PENDENTES. CAMPO COGNITIVO DEFINIDO PELAS
QUESTÕES NÃO EXAMINADAS PELA CÂMARA SUPERIOR DE
RECURSOS FISCAIS
Eventualmente, o provimento total ou parcial do recurso especial pode implicar
o restabelecimento do objeto do recurso voluntário (também total ou
parcialmente). É possível conhecer das razões recursais e respectivos pedidos
se a CSRF não os tiver examinado (e.g., por não fazerem parte do recurso
especial).
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. JUROS DE
MORA. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.
É indevida a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.
ERRO DO CONTRIBUINTE CAUSADO POR INFORMAÇÕES ERRADAS
DA FONTE PAGADORA. AFASTAMENTO DA MULTA.
O erro no preenchimento da declaração causado por informações erradas
prestadas pela fonte pagadora não afasta o lançamento do imposto e dos juros
de mora, entretanto não autoriza o lançamento da multa de ofício (SÚMULA
CARF no 73).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727425/2009-86
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.825 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727425/2009-86

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a incidência, no lançamento, do imposto
de renda sobre os juros de mora que compõem as parcelas em questão recebidas pela recorrente,
bem como afastar a multa de ofício de 75%.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.

Relatório
Transcrevo a seguir o relatório do acórdão de impugnação no 15-23.771 da DRJ
em Salvador/BA (fl. 120), o relatório do acórdão de recurso voluntário no 2102-01.724 – 1a
Câmara / 2a Turma Ordinária do CARF (parte final, fl. 230), relatório e voto do acórdão de
recurso especial no 9202-006.385 da 2a Turma da CSRF, deste processo, por bem retratarem os
fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio do lançamento até a presente
sessão de julgamento.

Relatório do acórdão de impugnação no 15-23.771 da DRJ:
Trata-se de auto de infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF
correspondente aos anos calendário de 2004, 2005 e 2006, para exigência de crédito
tributário, no valor de R$ 17.715,02, incluída a multa de ofício no percentual de 75%
(setenta e cinco por cento) e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes no auto de infração, o
crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada classificação indevida de
rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual como sendo rendimentos isentos
e não tributáveis. Os rendimentos foram recebidos do Ministério Público do Estado da
Bahia a título de “Valores Indenizatórios de URV”, em 36 (trinta e seis) parcelas no
período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006, em decorrência da Lei Complementar
do Estado da Bahia no 20, de 08 de setembro de 2003.
As diferenças recebidas teriam natureza eminentemente salarial, pois decorreram de
diferenças de remuneração ocorridas quando da conversão de Cruzeiro Real para URV
em 1994, conseqüentemente, estariam sujeitas à incidência do imposto de renda, sendo
irrelevante a denominação dada ao rendimento.
Na apuração do imposto devido não foram consideradas as diferenças salariais que
tinham como origem o décimo terceiro salário, por estarem sujeitas à tributação
exclusiva na fonte, nem as que tinham como origem o abono de férias, em atendimento
ao despacho do Ministro da Fazenda publicado no DOU de 16 de novembro de 2006,
que aprovou o Parecer PGFN/CRJ no 2.140/2006. Foi atendido, também, o despacho do
Ministro da Fazenda publicado no DOU de 11 de maio de 2009, que aprovou o Parecer
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.825 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727425/2009-86

PGFN/CRJ no 287/2009, que dispõe sobre a forma de apuração do imposto de renda
incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente.
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação, alegando,
em síntese, que:
a) o lançamento fiscal teve como objeto verbas recebidas pelo impugnante a título de
diferenças de URV, que não representaram qualquer acréscimo patrimonial, mas sim o
ressarcimento por erro cometido pela fonte pagadora no cálculo da remuneração paga
no período de 1o de abril de 1994 a 31 de agosto de 2001;
b) o referido erro ocorreu no procedimento de conversão de cruzeiro real para URV a
que eram submetidos os salários pagos aos membros do Ministério Público Estadual.
Tal procedimento tinha o intuito de preservar o ganho mensal, compensando as perdas
em face dos altos índices de inflação, o que evidencia a feição indenizatória da URV;
c) o acordo para o pagamento das diferenças de URV se deu através da Lei Estadual
Complementar no 20, de 08 de setembro de 2003, tendo o impugnante recebido tais
valores ao longo dos anos de 2004, 2005 e 2006;
d) a referida diferença consistiu apenas em correção do capital, ou seja, recomposição
de quantias que deveriam integrar a remuneração ao longo do tempo passado. Não
correspondeu a qualquer permuta do trabalho/serviço por moeda que configurasse a
natureza salarial. Assim, por ser mera atualização do principal, e por não ter sido
implementada em tempo certo, não deveria ser levada à tributação, haja vista o
entendimento doutrinário e jurisprudencial, que veda a tributação da correção
monetária;
e) a mera correção monetária não aumenta ou acresce patrimônio do contribuinte,
apenas lhe torna indene das perdas inflacionárias, portanto, não integra a base de cálculo
do imposto de renda;
f) havia um evidente caráter compensatório da URV desde sua gênese, e as diferenças
recebidas representaram uma reparação por danos, tendo clara natureza de indenização,
e não de salário. Dessa maneira, por não caracterizar aumento patrimonial, a verba
recebida não subsume nos conceitos de renda e proventos de qualquer natureza,
previstos no art. 43do CTN;
g) o STF, através da Resolução no 245, de 2002, deixou claro que o abono conferido aos
magistrados federais em razão das diferenças de URV tem natureza indenizatória, e que
por esse motivo está isento da contribuição previdenciária e do imposto de renda;
h) apesar da citada resolução ter sido dirigida à magistratura federal, é impositiva e
legítima a equiparação do tema por analogia às verbas recebidas pelos magistrados
estaduais, conforme preceitua o art. 108 do CTN. Negar o caráter indenizatório destas
verbas é afrontar o princípio constitucional da isonomia, não só na sua concepção geral,
mas, também, no que tange a tratamento diferenciado entre membros do Ministério
Público Federal da União e Estadual. Viola, também, o disposto no inciso II do art. 150
da Constituição Federal que proíbe o tratamento desigual entre os contribuintes que se
encontrem em situação equivalente;
i) o Estado da Bahia abriu mão da arrecadação do imposto ao estabelecer no art. 3o da
Lei Estadual Complementar no 20, de 2003, a natureza indenizatória da verba paga.
Implementou todos os pagamentos sem qualquer retenção de IR e informou aos
beneficiários dos rendimentos a natureza desta parcela como indenizatória;
j) o sujeito passivo da obrigação de tributária, na condição de responsável, era a fonte
pagadora, que estava obrigada a reter o imposto. Desta forma, a discussão acerca da
classificação dos rendimentos pagos deveria ser travada entre o fisco federal e a fonte
pagadora. Entretanto, não se instaurou qualquer procedimento fiscal contra a fonte
pagadora, mas sim contra o impugnante, que sofreu os dissabores e ônus da ação fiscal,
inclusive com a imposição de multa de ofício e juros moratórios ;
l) de forma transversa o Estado Membro devedor da obrigação mensal de retenção não
exauriu sua obrigação e gerou para o contribuinte o dever de pagar mais imposto;
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.825 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727425/2009-86

conseqüentemente o Estado se beneficia com os acréscimos que sua inação causou.
Assim, ao lançar o tributo nos termos da autuação gera quebra da capacidade
contributiva do signatário;
m) o impugnante não agiu com intuito de fraude, simulação ou conluio, simplesmente
seguiu a informação prestada pela fonte pagadora, e fez constar em suas declarações de
rendimentos relativas aos períodos bases de 2004 a 2006 as parcelas recebidas como
isentas de tributação. Isto posto, mantida a exigência fiscal, deve-se observar o princípio
da boa-fé, da qual estava imbuído o impugnante, e afastar a exigência da multa de ofício
e juros de mora;
n) a informação prestada pela fonte pagadora estava fundamentada na Lei Estadual
Complementar no 20, de 2003, que dispunha acerca da natureza indenizatória das
diferenças de URV. Portanto, os valores declarados pelo impugnante trata-se de
informação lastreada em ato normativo expedido por autoridade administrativa, que se
enquadra na hipótese do inciso I do art. 100 do CTN. Assim, de acordo com o parágrafo
único do mesmo artigo, devem ser afastados a multa de ofício e os juros de mora;
o) o lançamento fiscal tributou isoladamente os rendimentos apontados como omitidos,
deixando de considerar os rendimentos e deduções já declarados, conforme determina o
art. 837 do RIR/1999. Caso fosse mantida a tributação das verbas recebidas, caberia
sujeitá-las ao ajuste anual, o que resultaria em um imposto devido menor;
p) nos anos de 1994 e 1998, a alíquota do imposto de renda que vigorava era de 25%, e
não as alíquotas de 26,6% e 27,5% aplicadas no lançamento fiscal;
q) parte dos valores recebidos a título de URV se referia à correção incidente sobre 13o
salários e férias indenizadas (abono férias), que respectivamente estão sujeitas à
tributação exclusiva e isentas, conseqüentemente, mesmo que prevalecesse o
entendimento do órgão fiscalizador, caberia a exclusão de tais parcelas na apuração da
base de cálculo sujeita ao lançamento fiscal;
r) os juros de mora constantes no cálculo da diferença de URV representam um
indenização pelos danos emergentes do não uso do patrimônio. Assim, os juros de mora
têm natureza distinta da originária do principal ao qual incidiu acessoriamente, porque
não se constituíram em aquisição de disponibilidade de renda, produto do trabalho
remunerado pelo Estado da Bahia;
Relatório do acórdão de recurso voluntário no 2102-01.724 – 1a Câmara / 2a
Turma Ordinária do CARF (parte final):

Diante desses fatos, as alegações da impugnação e demais documentos que compõem
estes autos, o órgão julgador de primeiro grau, ao apreciar o litígio, em votação
unânime, julgou procedente o lançamento, mantendo o crédito consignado no auto de
infração, considerando que os argumentos da recorrente não foram acompanhadas de
provas suficientes e fundamentos legais, para desconstituir os fatos postos nos autos que
embasaram o lançamento, resumindo o seu entendimento na seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Ano-calendário:
2004, 2005, 2006
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
As diferenças de remuneração recebidas pelos membros do Ministério Público do
Estado da Bahia, em decorrência do art. 2o da Lei Complementar do Estado da Bahia no
20, de 2003, estão sujeitas à incidência do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. INTENÇÃO.
A aplicação da multa de ofício no percentual de 75% sobre o tributo não recolhido
independe da intenção do contribuinte.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.825 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727425/2009-86

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, de fls. 131 a 219,
ratificando os argumentos de fato e de direito expendidos em sua impugnação e
requerendo pelo provimento ao recurso e cancelamento da exigência, uma vez que o
abono conferido aos magistrados federais em razão das diferenças de URV tem natureza
indenizatória, e que por esse motivo está isento da contribuição previdenciária e do
imposto de renda.
Dando prosseguimento ao processo este foi encaminhado para o julgamento de segunda
instância administrativa.

Relatório e voto do acórdão de recurso especial no 9202-006.385 da 2a Turma
da CSRF:
Relatório
O presente recurso foi objeto de julgamento na sistemática prevista no art. 47, §§ 1o e
2o, do RICARF, aprovado pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015, tendo por
paradigma o processo n° 10580.726430/200971. Trata-se de auto de infração, referente
às contribuições devidas ao INSS, destinadas à Seguridade Social. A divergência em
exame reporta-se à aplicação do princípio da retroatividade benigna previsto no artigo
106, inciso II, alínea “c”, do CTN, em face das penalidades aplicadas às contribuições
previdenciárias, previstas na Lei no 8.212/1991, com as alterações promovidas pela MP
449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
A Fazenda Nacional interpôs recurso especial requerendo que a retroatividade benigna
fosse aplicada, essencialmente, pelos critérios constantes na Portaria PGFN/RFB no 14
de 04 de dezembro de 2009.
Cientificado, o sujeito passivo apresentou contrarrazões onde pugna pela manutenção da
decisão recorrida, que , em seu entendimento reflete a melhor interpretação jurídica
quanto à aplicação do art. 106, II, "c" ao caso sob análise.
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física decorrente da omissão de
rendimentos recebidos do Ministério Público do Estado da Bahia a título de “Valores
Indenizatórios de URV”. Referidos rendimentos correspondem à diferença entre a
transformação de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, reconhecidas e
pagas entre janeiro de 2004 e dezembro de 2006, com base na Lei Complementar do
Estado da Bahia no 20, de 08 de setembro de 2003. Consoante tese esposada pela
autoridade autuante, as diferenças recebidas teriam natureza eminentemente salarial,
pois decorreram de diferenças de remuneração ocorridas quando da conversão de
Cruzeiro Real para URV em 1994 e, conseqüentemente, estariam sujeitas à incidência
do imposto de renda, sendo irrelevante a denominação dada ao rendimento.
O sujeito passivo apresentou impugnação, que restou integralmente indeferida.
Regularmente cientificado da decisão de 1a instância, interpôs Recurso Voluntário,
tendo o Colegiado a quo dado provimento ao Recurso, por entender que os valores
recebidos possuem natureza indenizatória, ao considerar o teor da Lei no. 9.655, de 02
de junho de 1998,
Lei no. 10.477, de 27 de junho de 2002, da Resolução no. 245, de 2002, do Supremo
Tribunal Federal e, ainda, da referida Lei Complementar do Estado da Bahia no 20, de
2003, concluindo, assim, pela não incidência de IRPF sobre as verbas sob análise.
Enviados os autos à Fazenda Nacional para fins de ciência do Acórdão, sua
Procuradoria apresentou, tempestivamente, Recurso Especial, com fulcro no art. 67 do
Anexo II ao Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no. 256, de 22 de julho de 2009.
O recurso contém alegação de existência de divergência interpretativa somente quanto à
já referida não-incidência do IRPF (mais especificamente quanto à natureza
indenizatória ou não, declarada pela Turma a quo) sobre as (das) diferenças em
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.825 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727425/2009-86

discussão, tendo restado integralmente admitido quando da realização do respectivo
exame de admissibilidade.
Requer a Fazenda Nacional que seja conhecido e provido o presente Recurso Especial,
para reformar o acórdão recorrido, restabelecendo-se o lançamento em sua
integralidade.
Encaminhados os autos ao sujeito passivo para fins de ciência do recorrido e do
despacho de admissibilidade recursal, este apresentou contrarrazões tempestivas, onde
requer que se mantenha integralmente o acórdão recorrido, em virtude deste encontrar-
se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico pátrio, não havendo violação ao
princípio da legalidade tributária, conforme demonstrado em suas razões.

Voto
Este processo foi julgado na sistemática dos recursos repetitivos, regulamentada pelo
art. 47, §§ 1o e 2o, do RICARF, aprovado pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015.
Portanto, ao presente litígio aplica-se o decidido no Acórdão 9202006.367, de
29/01/2018, proferido no julgamento do processo 10580.726430/200971, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
Transcreve-se, como solução deste litígio nos termos regimentais, o inteiro teor do voto
proferido naquela decisão (Acórdão 9202006.367):
Pelo que consta no processo quanto à sua tempestividade, às devidas apresentação de
paradigma consistente e indicação de divergência, o recurso atende aos requisitos de
admissibilidade.
Ainda, faço notar que o Acórdão paradigmático apresentado não se trata de
jurisprudência superada ou ultrapassada, visto não ter sido objeto de reforma nem
contrariar Súmula ou Resolução do Pleno deste Conselho. Noto que eventual mudança
de posicionamento do Colegiado paradigmático decorrente de sua alteração de
composição ou de qualquer outra motivação não se confunde com o conceito de
jurisprudência superada.
Assim, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Passando-se à análise de mérito, noto que a matéria que permanece sob litígio é a não
incidência do IRPF, a partir da natureza supostamente indenizatória das verbas
recebidas, à luz da possível aplicação da Lei Complementar Estadual no. 20, de 2003, e
da Resolução STF no. 245, de 2002.
A propósito, reitero aqui, inicialmente, considerações que teci quando do julgamento de
feito semelhante no âmbito da 1a. Turma Ordinária da 1a. Câmara da 2a. Seção deste
CARF (Acórdão no. 2.101002.724), mantendo de forma integral meu posicionamento
acerca do assunto, que assim se resume:
1) Da natureza das verbas recebidas e da Lei Complementar Estadual 20, de 2003.
Cumpre, primeiramente, salientar que os rendimentos de que trata o presente processo
foram recebidos do Ministério Público do Estado da Bahia, a título de "Valores
Indenizatórios de URV", em atendimento ao disposto pela Lei Complementar do Estado
da Bahia n° 20, de 2003, a qual, dentre outras disposições, preceitua que a verba em
questão é de natureza indenizatória. Para melhor entendimento, transcrevemos, a seguir,
os artigos 2° e 3° da referida Lei Complementar Estadual:
Art. 2°. As diferenças de remuneração ocorridas quando da conversão de Cruzeiro Real
para Unidade Real de Valor URV, objeto da Ação Ordinária de n° 140.975921531,
julgada pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e em consonância com os
precedentes do Supremo Tribunal Federal, especialmente nas Ações Ordinárias nos. 613
e 614, serão apuradas mês a mês, de 1° de abril de 1994 a 31 de agosto de 2001, e o
montante, correspondente a cada Procurador e Promotor de Justiça, será dividido em 36
parcelas iguais e consecutivas para pagamento nos meses de janeiro de 2004 a
dezembro de 2006.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.825 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727425/2009-86

Art. 3° São de natureza indenizatória as parcelas de que trata o art. 2° desta Lei.
Com efeito, da leitura dos dispositivos acima reproduzidos, é possível concluir, tal
como concluiu a parte recorrente, que foi atribuída, pelo Estado da Bahia, natureza
indenizatória às diferenças decorrentes de erro na conversão da remuneração dos
membros do Ministério Público, de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor URV,
objeto da Ação Ordinária em questão. Todavia, do exame desses dispositivos
isoladamente, é impertinente inferir que se tratam de rendimentos isentos do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física.
Em primeiro lugar, a competência para legislar sobre o imposto sobre a renda é da
União, e a lei acima transcrita é estadual.
Assim, não se trata, aqui, de invasão de competência do STF pela União para declarar
inconstitucional a referida Lei Complementar Estadual, mas, sim, interpretar o diploma
de acordo com a competência tributária constitucionalmente estabelecida, de forma que
os efeitos da referida Lei Complementar, no que tange ao caráter indenizatório das
verbas recebidas, se limitem a matérias cuja competência seja do Estado da Bahia, visto
que, de outra forma, se estaria a validar a possibilidade de invasão de competência
tributária da União por este mesmo Estado.
Assim, imprescindível a análise da natureza dessas verbas, no contexto de todo o direito
positivo, para se concluir pela sua tributação ou não pelo Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física.
Chama a atenção o fato de que as diferenças de URV pagas à contribuinte pelo
Ministério Público do Estado da Bahia não se destinam à recomposição de um prejuízo,
ou dano material por ela sofrido.
Diferentemente, as verbas recebidas pela contribuinte repõem a atualização monetária
dos salários do período considerado.
Nesse sentido, observa-se que o artigo 2° da Lei Complementar do Estado da Bahia n°
20, de 2003, deixa claro que se trata de diferenças de remuneração quando da conversão
de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor URV.
É incontornável a constatação que tais diferenças integram a remuneração mensal
percebida pela contribuinte, em decorrência do seu trabalho, constituindo parte
integrante de seus vencimentos. As verbas assim auferidas integram, sim, portanto, a
definição de renda, nos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional. De se
reproduzir aqui a jurisprudência do STJ, que sustenta tal posicionamento, no sentido de
se rejeitar o caráter indenizatório das verbas em questão.
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. IMPORTÂNCIAS
PAGAS EM DECORRÊNCIA DE SENTENÇA TRABALHISTA. NATUREZA
REMUNERATÓRIA.
RESPONSABILIDADE
PELA
RETENÇÃO
E
RECOLHIMENTO
DO
IMPOSTO.
FONTE
PAGADORA.
ALÍQUOTA
APLICÁVEL. EXCLUSÃO DA MULTA.
1. O recebimento de remuneração em virtude de sentença trabalhista que determinou o
pagamento da URP no período de fevereiro de 1989 a setembro de 1990 não se insere
no conceito de indenização, constituindo-se complementação de caráter nitidamente
remuneratório, ensejando, portanto, a cobrança de imposto de renda.
(...)
5. Recurso especial parcialmente provido (REsp 383.309/SC, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJU de 07.04.06);
Eram, portanto, as verbas em questão tributáveis, independentemente da denominação a
elas conferida pela Lei Complementar do Estado da Bahia n° 20, de 2003, conclusão em
perfeita consonância e respaldada pelos dispositivos legais mencionados no
enquadramento legal do auto de infração à efl. 07, os quais devem ser respeitados de
forma a se guardar obediência ao princípio da legalidade tributária, vedado seu
afastamento, in casu, por dispositivo outro que não a lei, na forma do art. 97 do CTN .
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.825 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727425/2009-86

2) Da Resolução n.° 245 do STF
Baseia-se a decisão recorrida, ainda, na Resolução n.° 245 do STF, que, uma vez
estendida aos membros do Ministério Público da União, por força do artigo 2°. da Lei
n°. 10.477, de 2002, de despacho do PGR no âmbito do Processo Administrativo
1.00.000.011735/2002 e Pareceres PGFN nos. 529 e 923, de 2003, aplicar-se-ia também
aos membros do Ministério Público dos Estados, de forma a que se afastasse a
incidência do IRPF sobre as verbas em discussão.
A respeito, verifico que a questão da aplicabilidade da Resolução n° 245 do STF aos
valores recebidos a título de diferenças de URV foi exaustivamente analisada pelo
Conselheiro Alexandre Naoki Nishioka no voto condutor da decisão proferida pela
mesma 1a. Turma Ordinária da 1a Câmara da Segunda Seção de Julgamento deste
Conselho, no Acórdão n° 2101002.388, de 18 de fevereiro de 2014. Por se aplicar
integralmente ao caso que aqui se analisa, e por refletir o entendimento deste Relator,
adota-se o quanto manifestado naquele voto. Veja-se:
“(...)
Buscando reforçar o argumento, requer a contribuinte a aplicação da Resolução n.° 245
do STF, assim como de consulta administrativa realizada pela Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia, os quais disporiam acerca da remuneração dos magistrados.
No entanto, mencionadas normas não se aplicam ao fim pretendido pela Recorrente.
Inicialmente, cumpre salientar que a dita resolução dispôs acerca da forma de cálculo do
abono salarial variável e provisório de que trata o art. 2° e parágrafos da Lei n.°
10.474/2002, considerando-o como de natureza indenizatória.
Neste sentido, o inciso I do art. 1° trouxe a forma de cálculo deste abono: "I. apuração,
mês a mês, de janeiro/98 a maio/2002, da diferença entre os vencimentos resultantes da
Lei n° 10.474, de 2002 (Resolução STF n° 235, de 2002), acrescidos das vantagens
pessoais, e a remuneração mensal efetivamente percebida pelo Magistrado, a qualquer
título, o que inclui, exemplificativamente, as verbas referentes a diferenças de URV,
PAE, 10,87% e recálculo da representação (194%)".
A própria redação da Resolução excluiu do valor integrante do abono as verbas
referentes à diferença de URV, de onde se interpreta que esta não tem natureza
indenizatória, mas de recomposição salarial. Tal tema inclusive já foi enfrentado
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, tendo este reconhecido as diferenças entre a
abono salarial tratado pela norma e a diferença da URV, conforme se verifica de voto da
Ministra Eliana Calmon:
"Na jurisprudência desta Casa, colho os seguintes precedentes, que sempre distinguiram
as hipóteses de percepção das diferenças remuneratórias da URV do abono identificado
na Resolução 245/STF: (...)" (STJ, Recurso Especial n.° 1.187.109/MA, Segunda
Turma, Ministra Relatora Eliana Calmon, julgado em 17/08/2010)"
E tal também foi o entendimento do Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal
Federal, em decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Extraordinário n.°
471.115, do qual se colaciona o seguinte excerto:
"Os valores assim recebidos pelo recorrido decorrem de compensação pela falta de
oportuna correção no valor nominal do salário, quando da implantação da URV e,
assim, constituem parte integrante de seus vencimentos.
As parcelas representativas do montante que deixou de ser pago, no momento oportuno,
são dotadas dessa mesma natureza jurídica e, assim, incide imposto de renda quando de
seu recebimento.
No que concerne à Resolução n° 245/02, deste Supremo Tribunal Federal, utilizada na
fundamentação do acórdão recorrido, tem-se que suas normas a tanto não se aplicam,
para o fim pretendido pelo recorrido (...)" (STF, Recurso Extraordinário n.°471.115,
Ministro Relator Dias Toffoli, julgado em 03/02/2010)"
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.825 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727425/2009-86

Adicionalmente, ainda que se tenha leitura diversa da Resolução STF no. 245, de 2002,
entendo de se aceder, ainda, à argumentação da PGFN, no sentido de se cingirem os
efeitos dos referidos Despacho do PGR e dos Pareceres PGFN em questão aos membros
das carreiras mencionadas no âmbito das Leis no 10.474 e 10.477, ambas de 27 de julho
de 2002 (às quais, ressalte-se, não pertence, a recorrente), vedados, repita-se:
a) o estabelecimento de isenção por analogia a partir do disposto nos arts. 97, VI e 111,
I e II do CTN e 150 §6o. da CRFB;
b) o afastamento da hipótese de incidência, delineada pelos dispositivos legais de efl.
07, por violação ao princípio constitucional da isonomia, uma vez que é expressamente
vedado a este Conselho afastar a aplicação da lei tributária com base em argumentação
de violação a preceitos constitucionais, consoante dispõe o art. 62 do Regimento já
mencionado e a Súmula CARF no. 02.
Conclui-se, portanto, pelo caráter salarial dos valores recebidos acumuladamente pela
Recorrente, razão pela qual deverão compor a base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física, nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional e dos
dispositivos legais que fundamentaram o auto de infração, descartado o afastamento da
incidência do IRPF seja pelo disposto na Lei Complementar do Estado da Bahia no. 20,
de 2003, seja pelo teor da Resolução STF no. 245, de 2002.
Finalmente, ressalvo que, quanto às alegações da contribuinte, no sentido de não
incidência do IRPF sobre os juros de mora, trata-se de matéria estranha ao presente
pleito recursal e, que, ainda, note-se, não restou apreciada pelo Colegiado recorrido,
dada a tese ali adotada de não-incidência.
Destarte, esta matéria deve ser objeto de apreciação quando do retorno do presente feito
à Turma a quo, proposto no âmbito do de instância quanto a esta e também quanto a
qualquer outra matéria não apreciada pelo inicial reconhecimento do caráter
indenizatório das verbas em questão.
Conclusivamente, diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional, para afastar a natureza indenizatória da verba, com
retorno do feito ao Colegiado a quo, para exame das matérias ainda não apreciadas por
força da adoção inicial da tese, aqui reformada, de não incidência do IRPF pelo caráter
indenizatório das verbas em questão.
É como voto.
Em face ao exposto, voto por conhecer do Recurso Especial e, no mérito, dar-lhe
provimento, para afastar a natureza indenizatória da verba, com retorno do feito ao
Colegiado a quo, para exame das matérias ainda não apreciadas por força da adoção
inicial da tese, aqui reformada, de não incidência do IRPF pelo caráter indenizatório das
verbas em questão.

Retornados os autos a esta 1a Turma Extraordinária da 2a Seção, prossegue-se com
o julgamento.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
Conforme acima relatado, a CSRF deu provimento ao recurso especial para firmar
a tributabilidade pelo imposto de renda dos valores recebidos pelo sujeito passivo a título de
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.825 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727425/2009-86

diferenças de URV incidentes sobre verbas salariais, as quais integram a remuneração mensal
percebida pelo contribuinte, e desta forma compõem a renda auferida, nos termos do artigo 43 do
Código Tributário Nacional, por caracterizarem rendimentos do trabalho. Subsidiariamente, em
seu voto, o relator reafirmou a legítima competência da União, no caso, por intermédio da
Receita Federal, de atuar no polo ativo da relação tributária em comento, pressuposto, aliás, para
o provimento dado. Desta forma, tem-se, quanto a esses aspectos, o recurso voluntário por
totalmente examinado e julgado.
Passo então ao exame de matéria remanescente, inclusive a destacada ao final do
voto do acórdão de recurso especial, qual seja, a incidência do imposto de renda sobre a parcela
do recebimento referente a juros de mora.

Da Incidência do Imposto de Renda sobre os Juros de Mora
Em 09/10/2021, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso
Extraordinário no 855.091/RS, (Tema 808), submetido à sistemática da repercussão geral prevista
no artigos 1.036 a 1.041 do Novo Código de Processo Civil, no qual ficou definido que sobre os
juros de mora recebidos não incidem imposto de renda pessoa física.
O citado Recurso resultou na seguinte tese:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

Tais julgados são de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no §2o do artigo 62, do RICARF.
Faço constar, ainda, as conclusões e encaminhamentos finais constantes do
Parecer SEI no 10.167/2021, de 07/07/2021, in verbis:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE no 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei no 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3o, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.

Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.825 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727425/2009-86

Assim sendo, voto pela não incidência do imposto de renda sobre os juros de
mora que compõem as parcelas em questão recebidas pelo recorrente e, em consequência, afasto
o crédito tributário lançado correspondente.
Permanece o crédito tributário lançado correspondente à incidência do imposto de
renda sobre a correção monetária dos valores originais, posto não ter a mesma sido contemplada
pela decisão acima trazida ou outra na sistemática de repercussão geral.

Alegada quebra da capacidade contributiva tributária
Em seu recurso, a contribuinte discorre sobre eventual quebra, no caso, da
capacidade contributiva do sujeito passivo.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração à
legislação tributária, a autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao
lançamento de ofício do tributo devido acrescido da multa e juros previstos na legislação que
rege a matéria, sem emitir juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou de eventual afronta
em tese a princípios do direto administrativo e constitucional ou de outros aspectos de sua
validade.
Assim, tal argumentação não tem o condão de afastar o crédito lançado em sede
de julgamento administrativo.

Alíquotas do IR utilizadas pela autoridade fiscal no cálculo do valor do
crédito tributário lançado.
Estão corretas as alíquotas do IR utilizadas pela autoridade fiscal no cálculo do
valor do crédito tributário lançado, o que não é necessário que aqui se demonstre por se tratar de
informação de domínio público, logo improcedente o argumento da recorrente nesse ponto.

Alegada desconsideração pela autoridade lançadora de deduções cabíveis e
exclusão de parcelas isentas e de tributação exclusiva.
Tais argumentos já foram objeto de cuidadosa avaliação pela turma julgadora de
primeira instância, cujas conclusões a respeito e fundamentação constantes do acórdão recorrido
endosso e faço minhas neste voto.

Declaração conforme informações prestadas pela fonte pagadora –
inaplicabilidade da multa de ofício de 75%
No tocante à alegação da recorrente de que procedera conforme as informações
recebidas da fonte pagadora, a matéria já se encontra sumulada no CARF:
Súmula CARF no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.825 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727425/2009-86

O erro no preenchimento da declaração causado por informações erradas
prestadas pela fonte pagadora não afasta o lançamento do imposto e dos juros de mora,
entretanto não autoriza o lançamento da multa de ofício, conforme súmula acima citada, a qual
vincula os julgamentos desta Turma..
Assim sendo, no caso em análise, deve ser afastada a multa de ofício de 75%
aplicada no lançamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, conforme acima descrito, para afastar a incidência, no lançamento,
do imposto de renda sobre os juros de mora que compõem as parcelas em questão recebidas pela
recorrente, bem como afastar a multa de ofício de 75%.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 355
DF CARF MF
Original